Tribunal: TJPA
Processo: 0125674-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0125674-69.2015.8.14.0301

APELANTE: GUILHERMINA DE LEAO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALVARO DE ARAUJO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AGRAVO INTERNO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL CONTÍGUO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de parcial procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada em razão de danos estruturais supostamente ocasionados por obra realizada no imóvel vizinho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida consiste em verificar se: (i) é cabível o afastamento da culpa concorrente reconhecida na origem e mantida pela decisão agravada, com fundamento em laudo pericial judicial;

(
i
i
)
é possível a majoração da indenização por danos materiais de R$ 5.000,00 para R$ 25.707,73, sob o argumento de que os danos decorreriam exclusivamente da obra do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial apontou a existência de múltiplos fatores para os danos verificados, entre eles fundações inadequadas, ausência de elementos estruturais, ausência de acompanhamento técnico e influência de edificações próximas.

4. A conclusão técnica sustenta a existência de concorrência causal, o que justifica a fixação proporcional do valor indenizatório.

5. A decisão monocrática impugnada apresenta fundamentação suficiente e compatível com os ditames do art. 489 do CPC, inexistindo omissão ou erro material.

6
. A ausência de demonstração de erro técnico no laudo pericial, ou de prova de exclusividade da culpa do recorrido, afasta a possibilidade de majoração do quantum.

7
. A reparação civil, nos termos dos
arts
. 944 e 945 do CC, deve respeitar a proporcionalidade entre o dano e a responsabilidade do agente, mitigando-se o valor quando presente culpa da vítima.

8.
O agravo interno não apresenta argumentos novos ou idôneos para modificar o entendimento firmado na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade civil por danos decorrentes de obras vizinhas pode ser mitigada, nos termos do art. 945 do Código Civil, diante da existência de fatores concorrentes para a causação do dano."

–––

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 187, 927, 944 e 945; CPC,
arts
. 6º, 489 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1010843-95.2020.8.26.0037; TJ-ES, AC 0012641-36.2015.8.08.0021; TJ-MG, AC 0160410-27.2012.8.13.0114, entre outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interpost
o

por
GUILHERMINA DE LEÃO RODRIGUES
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, nos autos da Apelação Cível originada de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada em face de
ÁLVARO DE ARAÚJO CORRÊA
.

A
decisão agravada
(id 28449948) conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgara parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: determinar que o requerido realizasse “estruturas e alicerces em sua obra, para que não provoque mais danos ao imóvel da requerente”; e condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Es
ta
Relatoria consignou, em síntese, que os danos materiais ao imóvel da autora restaram evidenciados por prova técnica, porém ponderou que o laudo pericial indicaria a existência de outros fatores concorrentes para o surgimento das patologias construtivas, razão pela qual se concluiu pela culpa concorrente, reputando-se incabível a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado na origem, mantendo-se, assim, a sentença.

Em suas
razões
recursais
(id 28905206), a agravante sustenta, em apertada síntese: que os danos estruturais decorreriam diretamente da obra executada pelo agravado (construção de piscina e muro em extrema proximidade ao imóvel vizinho), apontando-se rachaduras, fissuras, infiltrações e empenamentos
.

Aduz ainda,
que o parecer técnico do Eng. Moisés Brandão Dias Júnior (CREA 26.335/D-PA) teria sido categórico ao afirmar inexistirem anomalias prévias no imóvel da autora e que a obra do requerido não teria observado medidas acautelatórias (
submuração
/estruturas de contenção), afastando qualquer atribuição de culpa à autora
.

Argumenta
que a decisão agravada teria invocado

fatores externos e supostas falhas estruturais, sem respaldo probatório idôneo, insistindo no afastamento da culpa concorrente
. Assim, assevera
que o valor de R$ 5.000,00 não observaria o princípio da reparação integral, indicando a existência de orçamentos em patamar superior e requerendo a majoração da indenização para, no mínimo, R$ 25.707,73
.

S
ubsidiariamente,
requer
a revisão proporcional caso mantida a culpa concorrente
, e,
ao final, pugna pelo provimento do agravo interno e pela condenação do agravado em custas recursais e honorários advocatícios majorados (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC).

Não houve apresentação de
contrarrazões
ao agravo interno
, apesar de regularmente intimada a parte recorrida, conforme certidão (id
29581609)
.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal
cinge-se em verificar
in
casu
,

se cabível
a reforma da

decisão monocrática para afastar a culpa concorrente reconhecida com base no laudo pericial e, com isso, majorar a indenização por danos materiais, atualmente fixada em R$ 5.000,00, para o patamar pretendido
de
R$ 25.707,73, por entender que os danos decorreram exclusivamente da obra do
agravado.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada enfrentou, de forma suficiente e coerente, a controvérsia devolvida na apelação, delimitando-a à suficiência do
quantum
indenizatório arbitrado na origem e assentando, com apoio expresso na prova técnica judicial, que não seria possível atribuir exclusivamente à obra do recorrido a causação de todas as patologias construtivas verificadas no imóvel da autora.

Nesse ponto, o
decisum
transcreveu conclusão do laudo pericial judicial, constante dos autos
(id.
18688808
)
, no sentido de que outros fatores possíveis também contribuiriam para o surgimento dos danos, tais como fundações inadequadas ao tipo de solo, ausência de elementos estruturais essenciais, inexistência de acompanhamento técnico na execução e influência de edificações muito próximas na acomodação do solo
. Veja-se:

“4 CONCLUSÃO. Não há como responsabilizar, somente, a obra realizada pelo réu aos danos causados no imóvel do autor. Outros fatores possíveis, além das fundações inadequadas para o tipo de solo, ausências de elementos estruturais (Pilares/Vigas), ausência de acompanhamento técnico de um profissional habilitado na sua execução, outros imóveis que fora
edificados
muito próximos e devido ao processo de distribuição das suas cargas estruturais, possivelmente, ocasionaram na acomodação do solo o deslocamento do material sobe a base das fundações, causando os danos no imóvel de autor. (Ver fotos 02, 03, 06, 07, 08, e 10)”.

Tal conclusão
conduziu ao reconhecimento de concorrência causal e, em consequência, à manutenção do valor fixado na sentença, reputado proporcional ao contexto fático-probatório.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a relevância do parecer técnico particular mencionado pela agravante, cumpre assentar que, no sistema de persuasão racional, a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da imparcialidade do juízo ostenta maior aptidão para conformar o convencimento judicial, sobretudo quando, como na espécie, apresenta fundamentação técnica e indica pluralidade de concausas para o evento danoso.

Por conseguinte, a divergência entre parecer unilateral e laudo judicial não autoriza, por si, a desconstituição do juízo de culpa concorrente já assentado, exigindo-se demonstração efetiva de erro técnico, incoerência interna, contradição com os elementos dos autos ou quebra do contraditório, o que não se extrai das razões do agravo interno.

De outro lado, quanto à alegação de que a decisão agravada teria invocado fatores externos sem respaldo probatório, observa-se que a fundamentação impugnada não se apoia em presunções abstratas, mas, ao contrário, lastreia-se na conclusão expressa do perito judicial, que enumerou causas concorrentes e apontou deficiências estruturais e circunstâncias do entorno como elementos contributivos.

Destarte, com base nos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil decorre da prática de conduta comissiva ou omissiva culposa que viole direito e cause prejuízo a outrem, bem como do exercício abusivo de um direito para além dos limites impostos pela boa-fé, pela função econômica e social e pelos bons
costumes.

Diante disso, configurado o ato ilícito sob quaisquer dessas perspectivas, e, demonstrados o dano e o nexo causal com a conduta, impõe-se o consequente dever de reparar, nos termos da regra geral de reparação civil, sem prejuízo de eventual mitigação do
quantum
quando evidenciada concausa ou concorrência de culpas. Vejamos
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, a discordância da agravante traduz, em rigor, pretensão de revolvimento do acervo fático-probatório para prevalência de interpretação diversa, providência que se mostra incompatível com a finalidade do agravo interno quando ausente demonstração de efetivo desacerto jurídico da decisão monocrática, a qual, ademais, apreciou a matéria devolvida e apresentou motivação alinhada ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do Código de Processo Civil.

Por
oportuno
, válido transcrever trecho do
decisum
agravado:

“Destarte, assim como o juízo a quo, entendo que os danos foram sim comprovados pelo documento supramencionado. Senão vejamos a jurisprudência pátria a esse respeito:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
EDIFICAÇÃO E OBRAS QUE GERAM RACHADURAS NO IMÓVEL VIZINHO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE POR REALIZAÇÃO DE SEGUNDA PERÍCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. LIVRE ARBÍTRIO DO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DO ART. 370 E 480 DO CPC. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. DEVER DE REPARAR OS VÍCIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DIREITO DE VIZINHANÇA, NOS TERMOS DOS ART. 1.277, 1.299, 1.311 DO CC. PROVA PERICAL QUE DEMONSTRA O DANO. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO OBSERVADA.
VERBAS PROCESSUAIS ADVINDAS DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS REEMBOLSÁVEIS, NOS TERMOS AO ART. 84 DO CPC. DANO MORAL INDENIZÁVEL PELA EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE EXCEDE OS LIMITES DO MERO DISSABOR. REDUÇÃO DETERMINADA PARA R$10.000,00, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDOS. PRECEDENTES DO C. STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10108439520208260037 Araraquara, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 09/10/2023, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO VIZINHA. TRINCAS NO IMÓVEL DOS REQUERENTES DEVIDO A VIBRAÇÕES.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.311, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS INTERNOS E EXTERNOS COMPROVADOS. RESSARCIMENTO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE OBRA VIZINHA.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. DESPESAS ACESSÓRIAS COM VISTORIAS E LAUDOS TÉCNICOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA SEGUNDO A EXTENSÃO DO SUCESSO OBTIDO. RECURSO DOS REQUERENTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. (...)
IV. Na hipótese em apreço, quando se examina de forma sistemática a perícia realizada na demanda, constata-se que o item 2.9 do Laudo Pericial, acompanhado de fotografias com a legenda "vista da fachada fundos - presença de trincas", explicita, de forma clara, a existência de danos visíveis na área externa do prédio (fl. 293). Além disso, os itens 2.5 e 2.6 do Laudo Pericial apresentam fotografias detalhadas que evidenciam trincas nas paredes internas do apartamento, especificamente na sala, suíte e no quarto 1 (fls. 291/292). Tais registros são fundamentais para corroborar a existência de danos significativos causados ao interior do imóvel dos requerentes. Frente a tais elementos, o Perito, no item 3.14 do Laudo Pericial, concluiu que “após os estudos e análises expostos acima, concluímos que os problemas patológicos - trincas - constatados em nossa vistoria na residência da Requerente, item 2 deste laudo, são provenientes da vibração gerada pela execução das estacas metálicas”. Entretanto, nota-se que tal afirmação não distingue entre as trincas internas e externas, aplicando-se, por inferência lógica e pela totalidade das evidências apresentadas, a ambos os contextos.
(...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012641-36.2015.8.08.0021, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Contextualizados os contornos da controvérsia, impõe-se assentar, que a teor do disposto no parágrafo único, do artigo 1.311, do Código Civil, "O
proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias
".

Na espécie, demonstra-se incontroverso que a obra da apelante causou danos ao imóvel da requerente situado na área vizinha. Nesse diapasão, é possível afirmar que a caracterização da obrigação de indenizar, como regra geral, depende da satisfação de quatro requisitos indispensáveis, quais sejam, a conduta, o dolo ou a culpa, o nexo de causalidade e o dano.

Nesse sentido, restará configurada a responsabilidade civil quando se verificar a ocorrência de efetivo prejuízo, patrimonial ou extrapatrimonial, decorrente de comportamento culposo voluntário de outrem, comissivo ou omissivo, que seja contrário ao ordenamento (antijurídico).

Acerca dos elementos da responsabilidade civil, ensina Sérgio Cavalieri Filho:

"Sendo o ato ilícito, conforme já assinalado, o conjunto de pressupostos da responsabilidade, quais seriam esses pressupostos na responsabilidade subjetiva? Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. Esses três elementos, apresentados pela doutrina francesa como pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, podem ser claramente identificados no art. 186 do Código Civil, mediante simples análise do seu texto, a saber:

a) conduta culposa do agente, o que fica patente pela expressão 'aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia'; b) nexo causal, que vem expresso no verbo causar; e c) dano, revelado nas expressões 'violar direito ou causar dano a outrem'.

Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está-se diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o
inexorável
dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil. Por violação de direito deve-se entender todo e qualquer direito subjetivo, não só os relativos, que se fazem mais presentes no campo da responsabilidade contratual, como também e principalmente os absolutos, reais e personalíssimos, nestes incluídos o direito à vida, à saúde, à liberdade, à honra, à intimidade, ao nome e à imagem."
(Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2015, p. 35-36).

Sob essa perspectiva, forçoso concluir que, em regra, para ser a parte ré obrigada a indenizar o alegado prejuízo, deve restar comprovado a presença dos pressupostos legais, ocasião em que provou a parte apelada em documentação anexada aos autos.

Sendo assim, resulta evidente o prejuízo suportado pela parte autora, sendo a prova colhida no processo suficiente para configurar a responsabilidade civil, uma vez que o apelante não conseguiu provar o contrário. Logo, nítidos os danos materiais sofridos pela parte autora.

Contudo, em relação ao arbitramento do
quantum
devido a título de compensação pelos danos materiais, entendo que não haveria como o réu arcar com o custo total, tendo em vista que o laudo técnico foi claro em asseverar que sua obra não foi a única causadora do prejuízo.

A referida prova técnica ressalta que,
in
casu
,
não é possível atribuir exclusivamente à obra executada pelo réu a responsabilidade pelos danos verificados no imóvel do autor. Há indícios de que outros fatores também podem ter contribuído para a ocorrência dos prejuízos.

Dentre esses fatores estariam as fundações inadequadas ao tipo de solo da região, ausência de elementos estruturais essenciais como pilares e vigas, inexistência de acompanhamento técnico por profissional habilitado durante a construção, além da proximidade de outras edificações, cujas cargas estruturais, ao serem transmitidas ao solo, podem ter provocado sua acomodação e, por consequência, o deslocamento de materiais na base das fundações.

Feitas tais considerações, observa-se que, na hipótese, a culpa pelos danos não pode ser atribuída ao réu com exclusividade. Assim, embora não se ignore a existência de nexo causal entre os danos e a obra do réu, certo é que não pode ser considerada como causa única e eficiente para os prejuízos experimentados por estes.

Nesse sentido, há culpa concorrente, razão pela qual, assim como o juízo
a quo
, entendo que o réu deve arcar apenas com parte dos danos evidenciados. A propósito, segue o posicionamento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA PRECLUSA - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO PRIMEIRO RECURSO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - OBRAS IRREGULARES - REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - REPARAÇÃO DEVIDA - CULPA CONCORRENTE
- DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1 - É vedado à parte renovar discussão sobre questão já enfrentada em decisão anterior, contra a qual houve a interposição de recurso, já decidido com traços definitivos, estando a matéria preclusa. 2 - Segundo preceitua o art. 1 .280 do Código Civil, "o proprietário ou o possuidor tem direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição, ou a reparação deste, quando ameace ruína". 3 - Presentes os pressupostos da responsabilidade civil e comprovado o nexo de causalidade entre os danos suportados pela autora e as falhas construtivas do imóvel vizinho, devida a reparação das obras e a indenização pelos danos materiais arcados com a reforma do imóvel.
4 - Dada a irregularidade igualmente constatada em sua construção, imperioso que se reconheça a culpa concorrente da autora, de maneira que "a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano" (art. 945 do CC). 5 - Conquanto reconhecida a ilicitude da conduta do requerido, a configuração da culpa concorrente afasta a viabilidade de acolhimento do pedido de indenização por dano moral, mormente porque, ao construir seu imóvel também de maneira irregular, a autora assumiu o risco do surgimento de eventuais patologias estruturais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0160410-27.2012.8 .13.0114 1.0000.21 .136577-0/002, Relator.: Des.(a) Eveline Felix, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DIREITO DE VIZINHANÇA - DANOS AO IMÓVEL DA PARTE - CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO DE PROPRIEDADES VIZINHAS - INFILTRAÇÕES - PROVA PERICIAL - FALTA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA POR PARTE DOS AUTORES - CONSTATAÇÃO - CULPA CONCORRENTE - RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A AMBOS OS PROPRIETÁRIOS CONFINANTES - ART. 1.297, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL - RATEIO DAS DESPESAS
- CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA.
Restando comprovado nos autos que os danos no imóvel da parte ocorreram não só em razão de obras realizadas por seu vizinho, sem a devida observância das normas técnicas de construção e segurança, mas também em virtude da falta de manutenção preventiva pelos próprios autores, diligência que lhes incumbia, resta constatada a culpa concorrente, devendo as despesas com os respectivos reparos serem rateadas, na forma do
art
. 1.297, § 1º, do Código Civil.
(TJ-MG - AC: 50089016720178130702, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/07/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA.
DIREITO DE VIZINHANÇA. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO. PROVA PERICIAL. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A AMBOS OS CONFINANTES.
ART. 1.297, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Nos termos do art. 1.297, § 1º, do Código Civil, os muros presumem-se pertencer, até prova em contrário, a ambos os confinantes, os quais são obrigados a concorrer, em partes iguais, para as despesas de sua construção e conservação. Precedentes.
2 - Deve ser mantida a sentença por meio da qual o MM. Juiz determinou que os confinantes repartam as despesas para o reparo do muro, especialmente se a prova pericial houver concluído que ambos concorreram de igual forma para o dano apresentado (infiltração).
(TJMG - Apelação Cível 1.0223.13.025953-2/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2019, publicação da súmula em 30/08/2019)”.

Ademais, n
o que se refere ao
quantum
indenizatório, a decisão agravada manteve o valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença, por compreender que, reconhecida a concorrência causal, não se justificaria a imputação integral dos custos indicados em orçamentos produzidos unilateralmente, sobretudo quando ausente demonstração de dispêndio efetivo e quando a prova judicial não atribuiu exclusividade causal à conduta do recorrido.

Nessa linha, a reparação civil deve ser mensurada pela extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil, sem perder de vista que, havendo concorrência de condutas ou causas imputáveis à própria vítima, impõe-se a redução proporcional, na forma do art. 945 do mesmo diploma, o que foi precisamente a racionalidade adotada na origem e mantida no decisum monocrático.

Art. 944.
A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único.
Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir,
eqüitativamente
, a indenização.

Art. 945.
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

Ainda nessa mesma ordem de ideias, o argumento de defasagem temporal dos orçamentos, por si, não conduz à automática majoração, pois, se é certo que a corrosão inflacionária pode afetar a efetividade da reparação, também é certo que a majoração pretendida pressupõe, previamente, a definição segura da extensão indenizável imputável ao recorrido, o que, na espécie, foi delimitado pela conclusão pericial quanto à
multicausalidade
.

Assim, ausente fundamento novo idôneo a infirmar a premissa central da decisão agravada, qual seja, a existência de fatores concorrentes para o surgimento das patologias construtivas, não há suporte para afastar a culpa concorrente ou para impor majoração na extensão integral pretendida.

Diante desse panorama, constata-se que o agravo interno não apresenta elementos capazes de demonstrar desacerto da decisão monocrática
recorrida
, limitando-se a reiterar, com roupagem argumentativa semelhante, a inconformidade já apreciada quando do julgamento do apelo, sem infirmar o ponto nodal da fundamentação, consistente na
multicausalidade
identificada no laudo pericial judicial e na consequente proporcionalidade do quantum fixado.

Nessa linha, deve ser mantida

in totum
a decisão agravada.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER

d
o Agravo Interno
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a
D
ecisão
M
onocrática que negou provimento à apelação cível.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/03/2026